Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Progressão de regime. Restrição excepcional de saídas. Pandemia: Covid-19.
1 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial n. 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
2 - Se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 - estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença - e ele não se encontra nos grupos de prioridade para progressão de regime indicados no art. 5o da Recomendação n. 62/20 do CNJ, mantém-se a restrição de saída e trabalho externo ao paciente, pena de colocar em risco toda a coletividade.
3 - Ordem denegada.